Tribunal: TJSP
Processo: 3007742-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Ação movida em face do IAMSPE objetivando o fornecimento de serviços de home care em tempo integral – Apesar do quadro de saúde bastante comprometido, o relatório médico apresentado não especificou quantidade de horas e descrição dos cuidados necessários – Auxílio com os cuidados básicos da vida diária que poderiam em princípio ser prestados por

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Ação movida em face do IAMSPE objetivando o fornecimento de serviços de home care em tempo integral – Apesar do quadro de saúde bastante comprometido, o relatório médico apresentado não especificou quantidade de horas e descrição dos cuidados necessários – Auxílio com os cuidados básicos da vida diária que poderiam em princípio ser prestados por familiares, ou supridos com a contratação de cuidador – No entanto, ante o quadro descrito, impositivo o reconhecimento da necessidade de um auxiliar de enfermagem durante o dia, por oito horas (e não 24 horas, como deferido) e os demais cuidados multidisciplinares, periodicamente – R. decisão agravada parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.